Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E S P A C H O Conforme se verifica das informações prestadas pelo juízo de origem, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, Assim, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil, recolhendo-o, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. No mesmo prazo, poderá a parte comprovar a interposição de Agravo de Instrumento em face da referida decisão. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I.